Tribunal: TJDFT
Processo: 0759393-57.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
CIVIL, FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. REUNIÃO DE PROCESSOS PARA JULGAMENTO CONJUNTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIDA. MENOR ALIMENTANDO. BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO. CONCESSÃO EM RECURSO. EFEITOS EX NUNC. ALIMENTOS. FILHO MENOR. DEVER DE SUSTENTO. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E RAZOABILIDADE. VALOR DO PENSIONAMENTO. PEDIDO DE MINORAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. DESCABIDO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS. MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA SUFICIENTE, PROPORCIONAL E ADEQUADO. SEMELHANTE CAPACIDADE FINANCEIRA DOS PAIS. RATEIO DAS DESPESAS DO MENOR ENTRE OS GENITORES. PARECER MINISTERIAL. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. BASE DE CÁLCULO NAS AÇÕES DE ALIMENTOS. VALOR DA CONDENAÇÃO MULTIPLICADO POR 12 (DOZE). ART. 85, §2o, E ART. 292, III, DO CPC. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS EM MONTANTE INFERIOR AO PEDIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO CARACTERIZADA. VALOR POSTULADO NA INICIAL MERAMENTE ESTIMATIVO. ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDIMENSIONADOS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Julgamento conjunto das apelações interpostas contra a sentença que, após a reunião dos dois processos na origem, julgou improcedente o pedido de alimentos formulado contra a genitora e parcialmente procedente o pedido de alimentos formulado contra o genitor, fixando os alimentos no valor equivalente a dois salários-mínimos vigentes. 1.1. Em suas razões, o genitor apelante busca a reforma da sentença a fim de que seja restabelecida a responsabilidade financeira do genitor pelas despesas do menor, bem como para que a genitora seja condenada ao pagamento de alimentos no importe de 50% das despesas mensais do menor. Subsidiariamente, pede a minoração dos alimentos devidos para R$ 1.465,87. Requer, ainda, a gratuidade da justiça nesta instância. 1.2. O menor, por sua vez, representado por sua genitora, requer o benefício da gratuidade da justiça, por ser menor de idade, sem recursos próprios para arcar com os custos do processo; e o provimento do recurso para reformar a sentença, com a finalidade de majorar os alimentos fixados, em desfavor do apelado, e/ou condenar o apelado ao pagamento da integralidade das custas e dos honorários advocatícios, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

2. Da gratuidade da justiça em favor do genitor. 2.1. De acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o § 2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. 2.2. Nesse sentido, a presunção de veracidade da declaração de pessoa natural só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais. 2.3. No caso concreto, ante a ausência de prova em sentido contrário, as documentações acostadas aos autos indicam que estão demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da gratuidade de justiça, ficando, portanto, o apelante dispensado do recolhimento do preparo. 2.4. Apesar do deferimento do pedido, os efeitos da concessão da gratuidade de justiça somente se produzem a partir do momento do deferimento, inexistindo efeito retroativo. Diante disso, uma vez concedida em sede de apelação, a gratuidade de justiça não afasta a condenação lançada na sentença. 2.5. A jurisprudência é nesse sentido: “[...] 1. A gratuidade da justiça pode ser requerida a qualquer tempo, porém, os efeitos da concessão somente se produzem a partir do momento do deferimento, inexistindo efeito retroativo, de modo que, uma vez concedida em sede de apelação, a gratuidade de justiça não afasta a condenação lançada na sentença. [...]” (07095290820208070009, Relatora: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 13/07/2022).

3. Da gratuidade da justiça em favor do menor. 3.1. Na hipótese, presume-se a hipossuficiência do menor alimentando, visto que a criança não possui renda alguma a permitir-lhe arcar com as despesas processuais. Nesse contexto, é de se frisar que é indiscutível a natureza personalíssima do benefício pleiteado, de modo que não se mostra relevante, na presente análise, a remuneração de seus genitores. 3.2. Precedente desta Corte: “[...] 3. É presumida a incapacidade econômica de menor de idade que não exerce atividade remunerada e não dispõe de situação financeira vantajosa. 4. A condição econômica da genitora da parte autora não é relevante para a análise dos requisitos da concessão da justiça gratuita pleiteada pela parte, dada a natureza personalíssima do benefício. 5. Recurso conhecido e provido.” (0720722-76.2022.8.07.0000, Relatora: Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, PJe: 17/07/2023). 3.3. Assim, tem-se que o recorrente faz jus ao benefício pleiteado, sem efeitos retroativos, conforme fundamentos expostos acima.

4. Das preliminares - ausência de comprovação do pagamento do preparo recursal e ausência de interesse recursal do menor. 4.1. Em sede de contrarrazões, o menor, representado por sua genitora, defende a ausência de justo motivo para não ter sido recolhido o preparo recursal e a necessidade de recolhimento em dobro, todavia, a irresignação não merece prosperar, uma vez que a dispensa do preparo, na hipótese em que o apelante requer a gratuidade da justiça na apelação, encontra guarida no art. 99, § 7o, do CPC. 4.2. Da mesma sorte, em relação à alegação de inexistência de comunhão de interesse entre o menor e o genitor apelante também não assiste razão aos apelados. 4.3. Diante da conexão entre as causas presentes, os processos foram reunidos para decisão conjunta. O juízo a quo julgou improcedente o pedido no processo ajuizado pelo genitor apelante e pelo menor e julgou parcialmente procedente o pedido formulado no processo ajuizado pela genitora apelada e pelo menor. A apelação foi interposta com a finalidade de obter a reforma do resultado da sentença em ambos os processos, o que justifica a indicação do genitor e do menor como apelantes. 4.4. Não parece crível a ideia de que deveriam ter sido interpostas duas apelações contra a mesma sentença. Ressalte-se, ainda, que somente o genitor foi sucumbente no processo em que foram fixados os alimentos que pretende reduzir, o que afasta a alegação de conflito de interesses e ausência de interesse recursal. 4.5. Preliminares rejeitadas.

5. A guarda compartilhada, objeto de discussão em outro processo, pressupõe que as decisões sobre a vida do menor, tais como a escola que frequentará e eventuais atividades extracurriculares, sejam tomadas em conjunto. 5.1. Não se mostra possível discutir eventual descumprimento das regras referentes à guarda compartilhada em processo que visa a fixação de alimentos. 5.2. O lar materno foi estabelecido como o de referência do menor, assim, resta claro que a genitora prestará alimentos in natura, competindo ao genitor prestar-lhe alimentos in pecunia.

6. Alimentos são prestações que objetivam atender às necessidades vitais e sociais básicas, tais como, saúde, educação, alimentação, vestuário, habitação, lazer, entre outras. 6.1. Outrossim, a obrigação alimentar ora analisada resulta do dever de sustento. Com efeito, traduz-se no dever de sustento do pai/mãe em relação a seus filhos menores. Trata-se de uma imposição. É ato unilateral e o seu cumprimento deve ser efetuado incondicionalmente, pois decorre do poder familiar. 6.2. Assim, a necessidade do filho não pode prevalecer sobre a capacidade do pai/mãe, nem esta capacidade ser indiferente à necessidade do filho. 6.3. No caso, é indiscutível que o genitor possui capacidade financeira. Em relação à necessidade do menor, é importante ressaltar que as suas despesas não se resumem a escola, plano de saúde e futebol, pois, conforme dito anteriormente, os alimentos visam atender todas as despesas inerentes ao desenvolvimento físico e psicológico do alimentando. 6.4. O valor definido pela sentença (qual seja, dois salários-mínimos) mostra-se razoável e proporcional, tendo sido considerados os gastos indispensáveis à sobrevivência da criança, inexistindo, ao menos por ora, razão para a minoração pretendida pelo genitor e para a majoração pretendida pela genitora. 6.5. Nesse sentido, precedente: "[...]1. Para a fixação dos alimentos, consideram-se a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, nos termos do artigo 1.694, §1o, do CC/02. 2. Incumbe a ambos os genitores o sustento, guarda e educação dos filhos, na proporção dos recursos de cada um, consoante dispõem os artigos 1.566, IV, e 1.703 do CC/02. [...]” (07226357920218070016, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 02/03/2023). 6.6. Nesse mesmo sentido foram exarados dois pareceres ministeriais, por dois membros diferentes no bojo de cada um dos autos, em que se entendeu que o montante fixado na sentença restou acertado diante do caso concreto.

7. Dos honorários sucumbenciais. 7.1. O valor da condenação é base de cálculo que possui precedência em relação ao valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, que dispõe ordem sucessiva a ser observada. Assim, na ação de alimentos, os honorários devem recair sobre 12 meses da prestação alimentícia fixada (2 salários-mínimos), conforme lição do art. 292, III, do CPC, o que corresponde, na hipótese, ao montante de R$ 31.680,00 a título de base de cálculo, razão pela qual, neste ponto, deve a sentença ser reformada. 7.2. Precedente: “[...] na ação de alimentos, o arbitramento dos honorários advocatícios deve observar o mesmo critério eleito na fixação do valor da causa (art. 292, III, do CPC), de forma que o percentual de 10% a 20% deve recair sobre o resultado do valor da condenação multiplicado por 12 (doze). 6. Recurso conhecido e provido.” (0710507-27.2021.8.07.0016, Relatora: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 22/08/2022).

8. Outrossim, quanto aos ônus de sucumbência, segundo o entendimento firmado no âmbito do STJ, “julgado procedente o pedido de alimentos, ainda que em valor menor do que aquele pleiteado na petição inicial, não há que se falar em sucumbência recíproca, mas, sim, em condenação do réu ao pagamento integral das custas e honorários sucumbenciais” (REsp n. 1.872.706/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe de 2/3/2021). 8.1. Na mesma linha, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “[...] O valor da prestação alimentícia indicada na petição inicial da ação de alimentos é meramente estimativo, de modo que a fixação dos alimentos em importe inferior ao pretendido pela parte autora, por si só, não implica parcial procedência do pedido, tampouco sucumbência recíproca.” (07577754820198070016, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, PJe: 09/05/2022). 8.2. No caso concreto, o pedido formulado na ação de alimentos foi acolhido, tendo o sentenciante apenas fixado alimentos em importe inferior ao requerido na inicial. Enquanto o autor postulou 3 salários-mínimos, a sentença fixou os alimentos em 2 salários-mínimos. 8.3. Logo, nos termos da jurisprudência, tendo o valor apontado na petição inicial da ação de alimentos caráter meramente estimativo, incabível falar em sucumbência parcial do autor em relação ao pedido formulado contra o genitor requerido. Consequente, indevido o rateio da sucumbência entre as partes, cabendo somente ao genitor condenado o integral pagamento dos encargos sucumbenciais devidos, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

9. Em razão do parcial provimento dos apelos, os honorários de sucumbência devem ser readequados. 9.1. Em relação ao processo em que o genitor foi demandado, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, deve este ser condenado ao pagamento integral dos honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% sobre o valor correspondente a 12 vezes a pensão mensal estabelecida (2 salários-mínimos), o que resulta em R$ 31.680,00 a título de base de cálculo a incidir o percentual legal. 9.2. Em relação ao processo em que a genitora foi demandada, os honorários devem ser fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado (R$ 36.000,00), a serem custeados pelo requerente daqueles autos, na forma do art. 85, §2o, do CPC.

10. Apelos parcialmente providos.